Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718057-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: PATRICIA ASSUNCAO MONIZ FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714743-33.2022.8.07.0001), que tem como autora o PATRICIA ASSUNÇÃO MONIZ FREIRE. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas ao empréstimo no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) (ID 122852897): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva e condenatória. Narra a requerente que, em março de 2021, constatou empréstimo consignado que alega não ter contraído, no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), junto à instituição financeira requerida, BANCO BMG S.A. Afirma que, ao entrar em contato com o referido Banco, foi informada de que o valor fora creditado em conta de titularidade da requerente junto ao BANCO A.J. RENNER (BANCO DIGIMAIS), ora segundo requerido. Relata que, em contato estabelecido com o segundo réu, recebeu a informação de que a conta bancária em que o montante objeto do empréstimo foi creditado havia sido encerrada por suspeita de fraude. Informa que, embora tenha solicitado extrajudicialmente o instrumento contratual e documentação correspondente, não obteve retorno, razão pela qual defende ter sido vítima de fraude. Com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pretensão de urgência nos seguintes termos: “(i) a concessão de tutela provisória de urgência na forma do art. 300 do CPC, in limine litis e inaudita altera parte (art. 9o, I, CPC), de modo a determinar a suspensão dos descontos nos proventos previdenciários, até o julgamento definitivo da demanda; (ii) a expedição de ofício ao INSS, com sede em 10o, Setor de Autarquias Sul (SAUS), S/N, Bloco O, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-946, com cópia da decisão de concessão de tutela provisória, ordenando a suspensão dos descontos nos proventos previdenciários;” (ID 122844288, p. 13) É o sucinto relato. DECIDO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato que os extratos do benefício previdenciário (aposentadoria) juntados pela requerente nos IDs 122844294 e 122846696 revela os descontos consignados mensais de R$ 800,00 (oitocentos reais), identificados como “CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO”. O documento de ID 122846696 indica o montante contratado de R$ 33.085,19 (trinta e três mil e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), para pagamento em 84 parcelas, sendo cada uma no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo a primeira em 03/2021 e a última em 02/2028. Com efeito, os fatos alinhavados pela requerente permitem entrever ter sido ela, em princípio, vítima de fraude por falsários. Fere o razoável imaginar que uma cidadã contraia empréstimo e, posteriormente, tente solucionar o problema administrativamente (ID 122846702), registre boletim de ocorrência (ID 122846705) e, por fim, ainda venha ao Poder Judiciário com o fito de se eximir das obrigações correspondentes. Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, também o vislumbro presente, na medida em que a sucessão de obrigações, nos montantes contraídos, reduzirá significativamente a capacidade de pagamento da requerente. Nesse contexto, tenho que a pretensão de suspensão dos descontos mensais mereça guarida judicial. Registro, contudo, que, com a suspensão dos descontos, a requerente ficará dispensada de efetuar quaisquer pagamentos, exclusivamente quanto ao empréstimo que se constitui no objeto da demanda, até que sobrevenha Decisão eventualmente em sentido contrário. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de urgência para SUSPENDER a obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas ao empréstimo retratado no documento de ID 122846696, identificado como de número 321339900, no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) –, ora atribuídos à requerente, razão pela qual a obrigação de não fazer será representada pela ABSTENÇÃO do requerido em promover lançamentos consignados, a este título. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento desta determinação, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo lançamento àquele título no contracheque da parte autora. RESSALTO que, caso, na data final do prazo ora assinalado, a folha de pagamento relativa ao benefício previdenciário em questão já esteja “fechada” (fato a ser documentalmente comprovado pelos requeridos), a obrigação ora imposta passa a ser exigível a partir do mês seguinte. REGISTRO, por fim, que o termo inicial do prazo para cumprimento será a data de sua efetiva intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos, bem como o fato de que o comando acima proferido se dirige apenas ao requerido BANCO BMG, titular do pretenso empréstimo. No que tange ao pedido de expedição de ofício à fonte pagadora, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, FACULTO ao ilustre procurador da requerente informar nos autos a qualificação completa da autoridade pública a quem se dirigirá o Ofício e o endereço eletrônico correspondente, considerando que este Juízo não dispõe de expediente presencial em razão da Pandemia da COVID-19. No mais, registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência da existência desta demanda e cumprimento da determinação acima assinalada, bem como para oferta de resposta, no prazo, comum e simples, de 15 (quinze) dias (art. 229, § 2o, e art. 335, III, ambos do CPC). Em relação ao litisconsorte passivo BANCO BMG S.A., constato ser parceiro de expedição eletrônica do PJe deste Tribunal, razão pela qual sua citação/intimação será realizada via sistema (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Em relação a ele, ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. A despeito da concessão de tutela de urgência com multa, considerando que o endereço indicado pela parte autora se situa em outra Unidade Federada, mais célere a citação/intimação via Sistema; em comparação à expedição de Carta Precatória. Em relação ao litisconsorte passivo BANCO DIGIMAIS S.A., a citação/intimação será realizada por via postal, com AR (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. O prazo de resposta terá por início a última das datas a que se referem os sistemas acima indicados (art. 231, § 1o, do CPC). FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão assinada digitalmente para deflagrar iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando ora proferido.I.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que não há que se falar em nulidade ou fraude no contrato firmado entre as partes que foi totalmente regular, firmado de forma eletrônica com “self” para comprovação e autorização da contratação. Alega que o valor contratado de R$ 33.085,19 foi devidamente disponibilizado na conta do agravada. Aduz que foi deferida a antecipação de tutela sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 vezes o valor de cada novo lançamento na conta da agravada sem fixar prazo razoável para o cumprimento. Assevera que o INSS não permite que haja apenas suspensão dos descontos, o que acaba resultando a liberação da margem e risco ao crédito. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo neste agravo de instrumento e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada para revogar a determinação para que o réu suspenda os descontos em ordem liminar e/ou consequente imposição de multa ao banco credor (ID 35957862). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35957868). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, o autor propôs a ação de conhecimento em que pede a rescisão do contrato de empréstimo consignado fraudulento e a condenação do réu à reparação dos danos materiais e morais (ID 122844288). Os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que apresentou Histórico de Crédito do INSS, onde consta descontos consignados mensais de R$ 800,00 (oitocentos reais), identificados como “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO” (ID 122844294), bem como Extrato de Empréstimos Consignados do INSS comprovando o débito de R$ 33.085,19 (trinta e três mil e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), para pagamento em 84 parcelas, sendo cada uma no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo a primeira em 03/2021 e a última em 02/2028 (ID 122846696). A autora ainda comprova que tentou solucionar o problema administrativamente (ID 122846702) e registrou boletim de ocorrência (ID 122846705), fatos que demonstram maior probabilidade do seu direito diante das consequências legais dessas condutas. O perigo da demora também se justifica pelo risco de que o nome da autora seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso indevidos, continuem a tomar parte relevante dos rendimentos da autora. Portanto, não há reparo na decisão agravada, na parte que concedeu a tutela de urgência diante da presença dos elementos previstos no artigo 300 do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOTA - PAS-UNB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). Além disto, a análise da correção dos descontos demanda dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ausência da vinculação do recorrente ao contrato e da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, do CPC), neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. Com o mesmo norte, segue a jurisprudência desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência vindicada na origem, indeferido o pedido para a suspensão de descontos na folha de pagamentos, devido à alegação de fraude. 2 - Nos termos do art. 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.", ou seja, a instituição financeira é responsável pelos atos comissivos e omissivos da empresa credenciada que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 3- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC -existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo de dano, cabível a suspensão de descontos em folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado. 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07260014820198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator